Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-61.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006219-61.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMILSON FERREIRA SILVA (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), EDVALDO UMBELINA DE SOUZA - CPF: 699.140.521-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006219-61.2019.8.11.0008

RECORRENTE: EDIMILSON FERREIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL [ART. 121, § 2o, II, DO CP] – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - PRÉVIA DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA, COM AGRESSÕES MÚTUAS –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal, com agressões físicas mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006219-61.2019.8.11.0008

RECORRENTE: EDIMILSON FERREIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de EDIMILSON FERREIRA DA SILVA, pronunciado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, para que seja levado a julgamento pelo Júri Popular pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, do CP] contra a vítima EDVALDO UMBELINA DE SOUZA, ocorrido em 12/09/2019.

Assevera que houve prévia discussão entre com a vítima, razão pela qual almeja o afastamento da qualificadora de motivo fútil, para que seja julgado por homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo Juízo singular [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006219-61.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDIMILSON FERREIRA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público da prática do seguinte fato típico:

“[...] no dia 12/09/2019, por volta das 21h00, no refeitório da empresa Calcário RP, situada na MT-343, aproximadamente a 25km da sede do município de Porto Estrela, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, matou a vítima EDVALDO UMBELINA DE SOUZA, por motivo fútil, em conformidade com o exame de necropsia”.

EDIMILSON foi preso em flagrante. Interrogado pela autoridade policial, respondeu:

“Que trabalha na empresa Calcário RP; que na data de ontem, após o término do expediente, começou a ingerir bebida alcoólica com a vítima EDVALDO; que estava bebendo cerveja e também pinga; que por volta das 19h foi servido o jantar; que depois disso ainda continuaram bebendo cerveja e pinga; que estavam apenas o interrogado e EDVALDO; que
não sabe informar por qual motivo iniciou uma discussão com a vítima e esta desferiu um soco no rosto do interrogado, que caiu ao solo
; que depois disso,
se recorda de ter ido ao alojamento e apossou de uma faca grande, de cabo de madeira, que estava sobre a pia do alojamento; que depois disso voltou ao refeitório e se lembra de ter desferido dois golpes de faca na vítima; que se recorda que estes golpes acertaram a região do abdômen da vítima; que depois disso se lembra de ter sido agredido com uma cadeira, na região da cabeça
; que depois disso se lembra de ter fugido para um matagal quando os policiais militares chegaram ao local do fato; que depois disso retornou para a portaria da referida empresa, onde foi detido”.

O recorrente foi submetido a exame de corpo de delito em 13/09/2019, no qual restou constatado que ele teve sua integridade corporal ofendida por
“golpe contuso cortante, produzido por cadeira”
, além de apresentar diversas escoriações e hematomas indicados no mapa topográfico de lesões [ID. 106993524, págs. 28/31].

JOELSON JOSÉ DIAS foi testemunha ocular do crime e narrou a dinâmica dos fatos na fase inquisitiva, em 17/09/2019:

“Que o declarante exerce a função de mecânico na empresa denominada Calcário Roque Peron, situada no município de Porto Estrela, há mais ou menos cinquenta dias, onde também trabalhava seu amigo EDVALDO UMBELINA DE SOUZA; que na referida empresa o declarante conheceu EDIMILSON FERREIRA DA SILVA, não sabendo dizer qual a sua função; que na referida empresa tem um alojamento onde a maioria dos funcionários que não residem em Porto Estrela pernoitam e vão para suas casas somente no final de semana, sendo que o declarante lá pernoitava juntamente com EDIMILSON e EDVALDO, além de outros funcionários; que no dia dos fatos, 12/09/2019, por volta das 20h30, o declarante estava em um restaurante, fora da empresa, onde todos faziam suas refeições, e notou que em uma mesa separada estavam EDIMILSON e EDVALDO conversando; em um certo momento, EDVALDO o convidou para tomarem uma cerveja juntos, tendo pego três latinhas de cerveja e foi se sentar na companhia dos mesmos; que em um certo momento, EDIMILSON começou a falar que estavam falando mal de sua pessoa por estar respondendo um processo;
que EDIMILSON começou a dizer que onde reside, na Comunidade do Teimoso, ele e sua família eram os mais bravos da região e que ninguém mexia com eles; que EDVALDO, levando na brincadeira, disse que também era bravo; que EDIMILSON citou dois nomes que não se recorda no momento, dizendo que também eram bravos, e em seguida EDVALDO, ainda com brincadeira, disse que todos eram ‘barrelas’ e que batia neles todos
; que
em um certo momento EDVALDO disse que até tomaria a mulher do VANDO, que é irmã de EDIMILSON, chegando a dizer que a mesma era muito bonita; que em seguida EDIMILSON pegou a latinha de cerveja e a jogou no chão, ficando muito nervoso, tendo EDVALDO dito ao mesmo que ele não podia tomar nem uma cerveja que já ficava ‘barrela’, em seguida EDIMILSON jogou um copo no chão; que depois de jogar a latinha de cerveja e o copo no chão, EDIMILSON pediu a EDVALDO que fosse buscar uma outra latinha de cerveja e em seguida a discussão aumentou e entraram em vias de fato
; que
EDIMILSON foi o primeiro a agredir EDVALDO com um murro
; que em um certo momento,
na troca de murros
, EDIMILSON caiu no chão, momento em que o declarante tentou apartar a briga; que
EDIMILSON se levantou e foi em direção de EDVALDO, começando novamente a se agredirem, e novamente caiu no chão ao ser atingido com um murro no rosto
; que EDIMILSON levou desvantagem na briga, tendo sido atingido por vários murros no rosto; que o declarante pediu para EDVALDO parar com a briga e o mesmo respondeu que era EDIMILSON que estava querendo briga e indo em sua direção; que EDIMILSON se levantou novamente e foi em direção ao alojamento, situado ali perto, e vendo que podia acontecer alguma coisa de ruim, pediu que EDVALDO voltasse para Barra do Bugres, mas o mesmo não atendeu, ficando naquele local; que o declarante chegou a dizer para EDVALDO que iria avisar seu chefe que havia retornado para Barra do Bugres por motivo da briga; que
logo em seguida EDIMILSON lá retornou, com uma faca em punho, e foi em direção de EDVALDO
; que o declarante e EDVALDO pegaram uma cadeira e, por algum tempo, ficaram se defendendo; que em um certo momento, o declarante viu que EDVALDO caiu e EDIMILSON foi em sua direção para golpeá-lo, tendo o declarante o atingido com uma cadeira; que EDVALDO conseguiu se levantar e novamente
o declarante deu uma cadeirada em EDIMILSON, que veio a cair no chão e logo se levantou, indo novamente em direção de EDVALDO, e desta vez conseguiu atingi-lo com um golpe de faca em seu peito
; que o declarante chegou a atingir EDIMILSON com várias cadeiradas, mas mesmo assim ele foi em direção de EDVALDO, que já estava caído no chão; que EDIMILSON, vendo que EDVALDO já estava esfaqueado, foi em direção do declarante, também querendo atingi-lo, mas não conseguiu, pois lá chegaram dois funcionários da mesma empresa e o impediram de agredir o declarante; que em seguida EDIMILSON deixou o declarante de lado e foi novamente em direção a EDVALDO; que em seguida o declarante pegou o veículo de EDVALDO para socorrê-lo e quando retornou viu que EDIMILSON já tinha desferido mais alguns golpes de faca em EDVALDO; que o declarante estava com EDVALDO no Hospital Municipal e EDIMILSON, pensando que estava escondido no alojamento, foi até lá e desferiu vários golpes de faca da porta do seu quarto e em seu colchão (do declarante); que ainda na estrada EDVALDO veio a óbito, não tendo tempo de ser socorrido”.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência não presenciaram o crime, limitando-se a descrever os acontecimentos posteriores, que culminaram com a prisão do recorrente.

A certidão de óbito de EDVALDO aponta como causa da morte a perfuração do pulmão esquerdo e do estômago por arma branca [ID. 106993524, pág. 38].

O laudo pericial, por sua vez, aponta que o de cujus foi atingido por 5 [cinco] golpes de faca no tórax e abdômen, todos do lado esquerdo.

Na instrução processual, JOELSON reiterou as declarações dadas na fase investigativa, esclarecendo que, quando ambos – agente e vítima – começaram a discutir no restaurante,
“EDVALDO falou pra ele que era besta, que se soubesse que ele era besta daquele jeito ele não tinha brincado, já tinha cortado a conversa com ele, aí ele pegou o copo do restaurante e quebrou [...] o EDIMILSON logo se levantou e falou: ‘e aí’, o EDVALDO falou: ‘você quem sabe’, aí o EDIMILSON deu um murro no EDVALDO, aí começou a briga dos dois, eu fui e separei os dois, logo o EDVALDO também deu um murro nele né, chegou a derrubar ele no chão; [...] na hora que ele foi para o alojamento foi quando eu falei para o EDVALDO: ‘vai embora que esse rapaz foi pegar alguma coisa lá’; aí até a moça que estava no restaurante falou que esse rapaz é perigoso, mas o EDVALDO ficou achando que nada ia acontecer; ele tinha mordido o dedo do EDVALDO, aí ele ficou lá, passando álcool no dedo dele, eu falei: ‘pode ir embora, eu falo pro ROQUE da briga e amanhã você volta’; aí ele veio com a faca, daí eu empurrei a cada na frente dele, o EDVALDO pegou a cadeira na mão e ele foi e conseguiu esfaquear o EDVALDO [...]”.

Ao ser interrogado em juízo, EDIMILSON confessou o crime, aduzindo que estava alcoolizado e, após discussão verbal com a vítima, entraram em vias de fato, o que o motivou a desferir as facadas que ceifaram a vida de EDVALDO.

Encerrada a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

A irresignação recursal, como dito, cinge-se à qualificadora reconhecida na pronúncia.

Analisando detidamente o quadro fático desenhado na cena do crime, é possível concluir que EDIMILSON e a vítima bebiam juntos quando se desentenderam e passaram às agressões verbais, que evoluiu para vias de fato, com trocas de murros, culminando com a morte de EDVALDO.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral;
quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso; discussão intensa; acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser
afastada
da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do
motivo fútil
, se houve
contenda
entre as partes, pois
o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo,
a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída
, diante do quadro fático que demonstra a existência de discussão prévia e agressões mútuas entre EDIMILSON e EDVALDO, minutos antes dos golpes fatais.

Diante do exposto, PROVEJO o recurso de Edimilson Ferreira Silva para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida, no mais, a pronúncia, para que seja submetido a julgamento popular por homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022